Tribunal: TJSP
Processo: 1043719-95.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. "Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra". Imobiliária demandante que pede a rescisão contratual, ante o inadimplemento das parcelas vencidas entre maio de 2004 e março de 2008. SENTENÇA de extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. "Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra". Imobiliária demandante que pede a rescisão contratual, ante o inadimplemento das parcelas vencidas entre maio de 2004 e março de 2008. SENTENÇA de extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste no afastamento da prescrição, com o consequente decreto de procedência da Ação. EXAME: Pretensão inicial de declaração da rescisão contratual e de reintegração da autora na posse do imóvel objeto do contrato que, ante a ausência de prazo legal específico no tocante, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, com início a contar da data do vencimento da última prestação avençada, vencida em março de 2008. Demandante que moveu Notificação Judicial, autuada sob o no 1006190-42.2018.8.26.0224, com a notificação da parte devedora em 17 de julho de 2018. Interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordenou a citação, mas que retroage à data de propositura da Notificação Judicial, ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2018. Prescrição que deve ser afastada. Relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão contratual que decorreu de culpa dos demandados. Adimplemento substancial não configurado. Restituição parcial e imediata do valor pago pelos demandados que é mesmo devida. Inteligência da Súmula 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Retenção contudo que deve ser limitada a vinte por cento (20%) dos valores pagos, deduzida a taxa de ocupação ou fruição do bem, com observância da Súmula 1 deste E. Tribunal. Para efeito de dedução deve ser considerado o período efetivamente disponibilizado aos requeridos, nos termos do cronograma de uso compartilhado, e deve corresponder a meio por cento (0,5%) ao mês do valor atualizado do contrato. Possibilidade ainda de desconto das parcelas de IPTU e das contas de consumo não adimplidas no período de ocupação. Possibilidade de compensação com o valor das benfeitorias, a ser apurado em liquidação de sentença. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelos demandados, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da autora em quantia correspondente a doze por cento (12%) do valor do atualizado da causa, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida aos demandados na Vara de origem. Sentença Reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*